Tribunal: TJMT
Processo: 1006872-61.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006872-61.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE DE LARA PINTO - CPF: 502.339.981-87 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1006872-61.2019.8.11.0003

APELANTE: JOSE DE LARA PINTO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DAMOS MORAIS – PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - APOSENTADO – TERMO DE ADESÃO – PRODUTOS E SERVIÇOS –
IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR: DESERÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO DE INCAPAZ PARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, BEM COMO DA COAÇÃO POR PARTE DOS PREPOSTOS DO REQUERIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em recurso deserto por falta de juntada da guia de preparo, se foi deferida a assistência judiciária gratuita ao autor/apelante.

Não tendo o autor/apelante comprovado de forma cabal e inconteste a sua alegada incapacidade para os atos da vida civil e tampouco que sofreu coação para aderir aos serviços de cartão de crédito do banco requerido, não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1006872-61.2019.8.11.0003

APELANTE: JOSE DE LARA PINTO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
JOSÉ DE LARA PINTO
, contra a sentença proferida nos autos da
A
ção de Declaração de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização Por Danos Morais
ajuizada contra
ITAU UNIBANCO S.A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15 (ID no 65277468).

Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, que o contrato em discussão é nulo, porquanto não está palpado das formalidades contratuais, uma vez que se trata de pessoa incapaz sem discernimento para firmar tal compromisso sem que haja uma pessoa responsável lhe acompanhando.

Destaca, ainda, que o banco recorrido não comprovou a sua autoria quantos aos saques e as compras realizadas no cartão de crédito em discussão.

No mais, discorre sobre a sua incapacidade para os atos da vida civil; aduz que o boletim de ocorrência foi realizado a pedido do banco requerido para cancelamento do cartão e a emissão de um novo; que só se deu conta do furto do seu cartão no dia 26/10/2018; que não teve culpa quanto a tais fatos, visto que não tinha nenhum interesse em contratar cartão, sendo coagido pelos propostos do requerido para tanto e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (ID no 65277472), o requerido alega que o recurso é deserto, porquanto não houve o recolhimento do preparo. No mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1006872-61.2019.8.11.0003

APELANTE: JOSE DE LARA PINTO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Em suas contrarrazões, arguiu o apelado a impossibilidade de conhecimento do apelo, sustentando estar configurada, no caso, a deserção do recurso, uma vez que não foi recolhido o preparo.

No entanto, sem razão o apelado.

Isso porque, basta uma simples análise dos autos, em especial a decisão de ID no 65275836 para se constatar que foi deferida a justiça gratuita ao autor/apelante.

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o autor ajuizou
A
ção de Declaração de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização Por Danos Morais
contra
ITAU UNIBANCO S.A,
ao argumento de
que é pessoa extremamente leiga e incapaz de gerir sozinho sua vida pessoal e, por isso, é aposentado perante o INSS, recebendo o benefício no valor de R$998,00 (ID no 65275830).

Alegou que se dirigiu a uma das agências do requerido e foi induzido/coagido por uma de seus prepostos a contratar serviços de cartão de crédito, sendo que logo em seguida sofreu a
“[...] ação de algum estelionatário que o levou ao banco e efetuou saques e passou seu cartão de crédito e de débito em diversos locais. Ao comunicar sua família o que havia ocorrido, foi orientado de que havia sido vítima de um golpe, causado em grande parte pela imprudência e pela negligencia da agencia bancária, foi esclarecido ainda que deveria buscar a tutela judicial, o que faz nesta ocasião [...]. ”
(Sic. ID no 65275821).

A sentença julgou
improcedente
o pedido inicial da ação, razão da inconformidade do apelante.

Pois bem.

Consoante cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil das instituições apeladas seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova (art. 373, I, do CPC), de que houve vício de consentimento – erro, dolo ou coação – na contratação com o requerido.

Aliás, a bem da verdade, a petição inicial do autor sequer deveria ter sido recebida ou, quando muito, determinada a sua emenda.

Isto porque, não obstante alegue que
“[...] é pessoa extremamente leiga e incapaz de gerir sozinho sua vida pessoal e, por isso, é pensionista devidamente cadastrado no regime geral da previdência social [...]”
(Sic. ID no 65275821), não trouxe para os autos nenhuma prova de tal condição, ou seja,
a sentença de interdição proferida antes da contratação
que serviria para comprovar a sua incapacidade para os atos da civil e, por consequência, o alegado vício de consentimento – erro ou coação – a ensejar a nulidade do contrato em discussão.

E mais, mostra-se contraditórias suas alegações, porquanto afirma na petição inicial que “
[...] quando se dirigiu ao banco, [...] foi induzido por um dos funcionários a contratar os serviços de cartão de crédito e,
logo em seguida, sofreu com a ação de algum estelionatário que o levou ao banco e efetuou saques e passou seu cartão de crédito e de débito em diversos locais
[...]. ”
(Sic. ID no 65275821), mas consta da narrativa do Boletim de Ocorrência no 2018.334813, registrado perante a 1a Delegacia de Polícia – Centro de Rondonópolis – MT, que:

“[...] RELATA O COMUNICANTE QUE FOI FURTADO SEU CARTÃO DE CRÉDITO DE BANCO E APÓS O FURTO DO CARTÃO FOI EFETUADO NA CONTA CORRENTE DA VÍTIMA VÁRIOS SAQUES SEM SEU CONHECIMENTO COMUNICANTE
AFIRMA QUE NÃO SABE QUE, TERIA FURTADO O CARTÃO
. ”
(Sic. ID no 65275827).

Ou seja, além de não comprovar a alegada incapacidade para os atos da vida cível, também não soube explicar como se deram os saques dos valores de sua conta corrente, se quando acompanhando do estelionatário ou depois do roubo/furto de seu cartão de crédito.

Aliás, nesse sentido, imperioso consignar que na inicial postula o autor a restituição dos valores que foram sacados indevidamente de sua conta corrente e, no entanto, sequer teve a diligência de explicitar quais os valores e os dias que foram sacados.

Não fosse o bastante, não é de se olvidar que pretende também o autor/apelante a nulidade do contrato firmado com o requerido, sob a tese de que
“[...]
é INCAPAZ para até mesmo assinar em seu próprio nome, para requerer empréstimo, pois [...] possui DEFICIÊNCIA MENTAL”
(Sic. ID no 65277469) e, no entanto, verifica-se da assinatura constante da procuração de ID no 65275833 que se
considerou apto e capaz
,
ou seja, sem a necessidade de assistência – curador especial – para constituir a Dra. MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA, para o ajuizamento da presente ação e defesa dos seus direitos perante o banco requerido.

Destarte, não tendo o autor/apelante comprovado de forma cabal e inconteste, a sua alegada incapacidade para os atos da vida civil e tampouco que
“[...] sofreu coação para aderir aos serviços de um cartão de crédito [...]”
(Sic. ID no 65277469) do banco requerido, não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Aliás, nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PESSOA INCAPAZ. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DOS VALORES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.

- Tendo em vista que não houve prova da incapacidade do autor no momento da celebração do contrato, não há que se falar em nulidade da avença.

- Diante da ausência de prova da quitação dos valores referentes ao contrato celebrado entre as partes, os pedidos de declaração de inexistência do débito e de indenização por danos morais devem ser julgados improcedentes. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.19.040950-8/001, Relator (a): Des. (a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/0020, publicação da súmula em 04/05/2020)

Ademais, de se destacar que o fato de constar da Carta de Concessão de emissão do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que o autor e
“[...] PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA [...]”
(Sic. no 65275825, por si só não comprova a sua alega incapacidade para os atos da vida civil.

Isto porque, além de a referida carta não especificar qual a deficiência o autor é portador, verifica-se da
“Proposta de Abertura de Conta Corrente Aposentado – Termo de Adesão – Produtos e Serviços”
de ID no 65277452, bem como dos extratos bancários trazidos pelo próprio nos IDs nos 65275828, 65275831 e 65275832, que a contratação com o requerido ocorreu em 07/06/2006 e, desde então sua conta corrente tem sido movimentada regularmente, não havendo falar-se em incapacidade para tanto.

Portanto, não comprovada a incapacidade ao tempo da celebração do contrato em discussão, não como acolher a súplica recursal do autor.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020